Tribunal: TJMT
Processo: 0003847-35.2016.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003847-35.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 707.281.861-87 (APELANTE), NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA - CPF: 946.605.221-72 (VÍTIMA), APARECIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 724.326.081-00 (VÍTIMA), DANIEL DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 707.281.861-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENÚNCIADO POR VIAS DE FATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO DELITO DE RESITÊNCIA E CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PLEITO PARA AFASTAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E CONDENAR NO DELITO AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA ESCORREIRA –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE CONDUTA – INVIABILIDADE – RÉU QUE USA DE FORÇA FÍSICA, VIOLÊNCIA E AMEAÇA AOS AGENTES DA POLÍCIA PARA EVITAR A PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSOS PROVIDOS
.

1.
Deve ser mantida a sentença que reconhece o princípio da consunção entre ameaça e resistência nos delitos praticados contra policiais no exercício da função, porquanto, o crime de ameaça não se deu de forma autônoma, mas no mesmo contexto fático, ou seja, contra os policiais em virtude da prisão submetida ao réu, de modo que as ameaça integra o delito de resistência.

2.
Configura-se o crime de resistência quando comprovado nos autos o emprego da violência e ameaça pelo réu à execução de ato legal por autoridade pública competente. Assim, cometendo o delito aquele que, ao receber voz de prisão pela prática de crime diverso, reage violentamente, exigindo atuação de outros policiais e até mesmo o uso de algemas para contê-lo. A embriaguez voluntária não se mostra apta a excluir a imputabilidade penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de DANIEL DE SOUZA RODRIGUES, ambos contra sentença editada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT (ação penal cód. 83926), que
julgou parcialmente procedente
a denúncia, absolvendo o réu das infrações do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII; condenando-o à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, nas razões de recurso
, requer: a condenação do réu pelo crime de ameaça, afastando o princípio da consunção aplicado na sentença. (pag. 230/239-PDF).

O réu DANIEL DE SOUZA, nas razões
recursais, por sua vez, requer a absolvição pela prática do delito previsto no art. 329 do CP, alegando insuficiência de provas da autoria e materialidade do crime, bem como por atipicidade da conduta. (Razões pags. 245/253-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público e a defesa do réu, pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos. (pags. 263/273 e 277/279-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 290/295-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 09/10/2016, por volta das 16h40min, nas imediações da residência localizada na Rua Jerusalém, nº 194, Bairro Novo Horizonte, cidade de Nova Xavantina/MT, o apelante DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, vulgo “Cara de Gato”,
praticou vias de fato contra sua companheira
KELLI CRISTINA DE JESUS DE SOUZA, bem como, momentos depois,
opôs mediante violência a funcionário público, a execução de ato legal
.

No mesmo dia, após a ocorrência dos fatos descritos acima, já na sede da 3.ª CIA da PM de Nova Xavantina, localizada na Avenida Espírito Santo, nº 711 Bairro Tonetto, nesta urbe, o recorrente
ameaçou Nubia Katiane de Jesus Rocha, Aparecido Gomes de Souza e Milton Araújo da Silva, por palavras de causar-lhes mal injusto e grave
.

Apurou-se que o denunciado e a vítima Kelli convivem maritalmente em união estável pelo período aproximado de 04 (quatro) anos, sendo que, no dia dos fatos, ele se dirigiu para local próximo de sua residência no afã de encontrar sua companheira. Ao localizá-la iniciou-se uma discussão verbal motivada principalmente por ciúmes, momento em que o denunciado
apertou, com as mãos, o pescoço da ofendida Kelli Cristina, sem contudo deixar lesões, praticando, porém, vias de fato
.

A vítima acionou a Polícia Militar, que, ao se fazer presente no local, obteve a confirmação da vítima sobre os fatos até então ocorridos. Os policiais dirigiram-se até o réu com o fim de efetuar sua prisão,
mas, neste momento, o denunciado começou sua tentativa de desvencilhar-se do controle policial, entrando em luta e vindo a se debater de modo a dificultar
o cumprimento da ordem e evitar a consecução da prisão, sendo necessário o uso de munição não letal e reforço policial para controlar a situação e a agressividade do denunciado Daniel, pois, inclusive, chutava a tampa traseira da viatura impossibilitando que esta fosse fechada.

Uma vez detido, durante a confecção da ocorrência,
o denunciado ameaçou os policiais militares que estavam desempenhando legalmente suas funções, bradando os seguintes dizeres aos milicianos Nubia, Aparecido e Milton:

“Se fosse em São Paulo todos vocês estariam mortos, amanhã quando vocês tirarem a farda estarão de peito aberto, despreocupados, e qualquer um pode acabar com vocês”
, causando assim o prenúncio de mal injusto e grave.

Por esses fatos
o réu foi denunciado
por
vias de fato
(art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41 c/c a Lei n° 11.340/06, resistência e ameaça (art. 329 e 147, c/c 70 e 69, todos do Código Penal.

Ao final foi a sentença acolheu parcialmente a denúncia e condenou o réu nas penas do criem de resistência, aplicando o princípio da consunção com relação a ameaça, e absolveu-o das vias de fato, decisão da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público
requer a reforma da sentença que reconheceu a consunção entre os delitos de resistência e ameaça,
ambos praticados contra os policiais. Para tanto aduz que os delitos de resistência e ameaça praticados pelo réu foram realizados em momentos distintos:

“...descabe cogitar a incidência de tal princípio, uma vez que as promessas de mal injusto e grave — ameaça de morte —, proferidas pelo Apelado foram dirigidas aos policias APÓS a prática do Crime de resistência, ou seja, horas antes”
(pag. 236-PDF).

O pleito acusatório não merece guarida
.

O magistrado originário, ao reconhecer o princípio da consunção entre os delitos de resistência e ameaça praticados contra a guarnição policial que atendeu a ocorrência de vias de fato praticada em face da ex-companheira do acusado, assim fundamentou, verbis:

“DA AMEACA — APLICACAO DO PRINCIPIO DA CONSUNCAO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o princípio da consunção deve ser aplicado nos casos em que ficar demonstrada a dependência entre as condutas criminosas imputadas ao acusado, ou seja, quando configurar meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime mais grave, como ficou comprovado na hipótese em análise.

O réu ameaçou os policiais militares opondo-se a execução da prisão. Dessa forma, a absorção da ameaça decorrente do delito de resistência é medida que se impõe, absolvendo-se o acusado quanto a tal imputação.”
(Sentença pag. 217-PDF).

A Sentença deve ser mantida, porquanto, como bem observado pelo juízo sentenciante,
o crime de ameaça não fora praticado de forma autônoma
, mas no mesmo contexto fático, ou seja, contra os policiais em virtude da prisão que o réu estaria sendo submetido, de modo que as ameaça integra o delito de resistência
.

Nesse sentido trago os depoimentos dos policiais na fase judicial, não pairando dúvidas quanto a incidência do princípio da consunção, verbis:

“A policial militar Nubia Katiane de Jesus Rocha, inquirida em juízo, asseverou: “(...) nos fomos solicitados (...) eu conversei com ele (...) pedi para ele acompanhar a gente até a delegacia (...) momento em que ele se negou, ai foi quando surgiu a situação da resistência”.

Promotora:
“Como foi a situação da resistência?”.

Nubia Katiane
:
“O cabo Aparecido tentou algemá-lo, ele tentou empreender fuga (...) Ele avançou em mim (...) A todo momento ele, bravo, falando que não tinha feito nada e que a gente ia se ver com ele assim que ele saísse (...) ele ameaçava de fazer alguma coisa contra a guarnição.
As palavras agora não me recordo”.

Promotora
: “Eram ameaças de mal injusto e grave?”.

Nubia Katiane
: “Eram ameaças, sim senhora”.
(Policial militar NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA – em juízo – pag. 217-PDF).

“
Testemunha APARECIDO GOMES DE SOUZA
(...) a gente recebeu a solicitação (...) a gente se deslocou ao local (...) quando a gente chegou lá, a gente abordou ele, ele veio muito agressivo, tentamos contornar a situação para tentar levar ele da melhor forma possível para o quartel para fazer a ocorrência, porém ele resistiu né, no momento que eu fui tentar pegar ele pra conduzir a viatura, ele resistiu, tentei segurar, foi preciso acionar outra viatura para nos apoiar.

Ele até avançou na espingarda que a minha colega estava trabalhando com ela, segurou firme, não soltava, uma situação bem complicada. Ai conseguimos, finalmente, imobilizá-lo e coloca-lo na viatura pra fazer a ocorrência”.

Promotora
: “Depois no quartel, ou na policia civil, não me recordo, ele teria ameaçado os senhores policiais?”.

Aparecido
: “Ele ameaçou durante a efetuação da prisão e lá no quartel”.

Promotora
: “O senhor se sentiu ameaçado?”.

Aparecido: “Sim senhora””
(Policial militar APARECIDO GOMES DE SOUZA – em juízo – pag. 217-PDF).

É do conjunto probatório que as ações delitivas consistentes em ameaças e resistência à prisão, ambas dirigidas contra a guarnição da polícia que atendia a diligência no momento, ocorreram no mesmo contexto fático e temporal e mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer que de fato há a absorção do delito de ameaça pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção, nos termos da sentença atacada.

A propósito, em se tratando de princípio da consunção, trago a doutrina que vem amparando a decisão ora impugnada pela douta acusação,
verbis
:

[...] um fato mais amplo e mais grave consome, isto é, absorve, outros fatos menos amplos e graves, que funcionam como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento. Costuma-se dizer: 'o peixão (fato mais abrangente) engole os peixinhos (fatos que integram aquele como sua parte)'. [...] há uma regra que auxilia na aplicação do princípio da consunção, segundo a qual, quando os crimes são cometidos no mesmo contexto fático, opera-se a absorção do menos grave pelo de maior gravidade. Sendo destacados os momentos, responderá o agente por todos os crimes em concurso.
(FERNANDO CAPEZ -
in
Curso de Direito Penal - Parte Geral - vol. 1, 7ª ed., São Paulo, Saraiva, 2004, pags. 73/74).

Na mesma linha vem este Tribunal de Justiça:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA [ARTS. 147, 329 E 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –(...) CONDUTA DE DESOBEDIÊNCIA PRATICADA COMO DESDOBRAMENTO DO CRIME DE RESISTÊNCIA –
AÇÕES PRATICADAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO E EM PROGRESSÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL (CRIME-MEIO) COM O DE RESISTÊNCIA (CRIME-FIM)
(...) Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 330, do Código Penal, e o tipo contido no artigo 329, do mesmo codex, tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal e mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito de desobediência pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção.
(...)” (APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001177-50.2015.8.11.0047, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, julg. 10/12/2019).

Portanto,
nego provimento ao recurso acusatório,
mantendo-se a sentença que reconheceu o princípio da consunção entre os delitos de resistência e ameaça.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – RECURSO DA DEFESA

O apelante DANIEL DE SOUZA, postula

a absolvição do crime de resistência (art. 329 do CP), alegando insuficiência de provas da autoria e materialidade do crime, bem como por atipicidade da conduta. (Razões pags. 245/253-PDF).

A materialidade
está comprovada pelo Inquérito Policial (pag. 10-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 11/13-PDF) Auto de Resistência (pag. 14-PDF) e Termo de Representação (pag. 16-PDF).

A autoria no crime de resistência ficou demonstrada nos depoimentos dos policiais
NUBIA KATIANE DE JESUS ROCHA e APARECIDO GOMES DE SOUZA, consoante acima já analisados, consistente em resistir ativamente a prisão de forma extremante agressiva, tentou pegar a arma de fogo de um dos policiais, sendo preciso usar de força física e até mesmo reforço policial para efetuar a prisão, sem contar com as ameaças que proferiu a guarnição policial, conforma acima já registrado.

Não há se falar, portanto, em ausência de provas ou atipicidade da conduta praticada pelo acusado, haja vista que ele resistiu, opôs-se à execução de um ato legal emanado da polícia que, naquele momento estava a representar o Estado, em exercício legal do seu dever, o qual fez o apelante
mediante violência e ameaça
aos policiais.

Merece observar que não estamos diante da denominada resistência passiva, porquanto a violência e as ameaças por parte do réu ficaram bem comprovadas nos autos pelas palavras do agente policiais, sendo sua negativa de autoria insuficientemente incapaz de fragilizar tais depoimentos.

Com efeito, no que tange a tese defensiva de que
“...restou inconteste, encerrada a instrução, que o acusado encontrava-se em estado de extrema embriaguez.”
(pag. 246-PDF),

deve ser consignado que o Direito Penal reconhece a embriaguez como causa excludente de punibilidade nas hipóteses em que o acusado, ao tempo da ação ou da omissão, proveniente de caso fortuito ou de força maior, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude da embriaguez, o que não ficou evidenciado no presente caso.

De outro norte, também é cediço que a embriaguez voluntária completa ou incompleta, por si só não retira a imputabilidade penal do réu, corolário da doutrina, dentre outros, de ROGÉRIO GRECO:

“
Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, volitivamente, faz ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. [...] Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. [...] Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado.”
(
in -
Manual de Direito Penal, vol. I, 8.ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2007, pag. 405).

Assim, demonstrado e comprovado está que a ação do réu subsumi-se ao tipo penal da resistência, como bem lançado na sentença condenatória.

Por tais razões, em
consonância com o parece
r da Procuradoria de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos da acusação e da defesa, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021